Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710535-18.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DO ROSARIO SOUSA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO INÍCIO DA MOLÉSTIA GRAVE. IDENTIFICAÇÃO NO LAUDO PERICIAL E DAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis e remessa necessária em face de sentença que reconheceu o direito da autora, pensionista do Distrito Federal, à isenção do Imposto de Renda, em razão de cardiopatia grave, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados desde 17/08/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a autora preenche os requisitos legais para a concessão da isenção do Imposto de Renda com base no diagnóstico de cardiopatia grave; (ii) à luz das especificações do caso concreto, determinar qual o termo inicial para a concessão da isenção do imposto de renda; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 7.713/1988, em seu art. 6o, XIV, prevê o benefício da isenção de Imposto de Renda de Pessoas Físicas - IRPF sobre rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma quando a pessoa física for acometida por alguma das doenças lá previstas, o que é corroborado pelo Decreto no 9.580/2018, em seu art. 35, II, “b” e “c”, e pela Instrução Normativa no 1500/2014 da Secretaria de Receita Federal – SRF, art. 6o, II. 3.1. À luz das aludidas normas, verifica-se que uma das hipóteses para a concessão do benefício da isenção do IRPF é a constatação de cardiopatia grave. 4. A perícia judicial atestou que a autora apresenta quadro de cardiopatia grave, com disfunção ventricular esquerda e arritmia, tendo em vista a irreversibilidade do diagnóstico e diante do agravamento das condições de saúde apesar dos procedimentos cirúrgicos, o que se mostra suficiente para a concessão da isenção. 5. O termo inicial da isenção deve ser fixado na data em que a moléstia foi contraída, quando for possível a identificação no laudo pericial, conforme previsão expressa do Decreto no 9.580/2018. 5.1. No caso concreto, a perícia judicial não precisou o momento exato do início da moléstia, porém constatou que a situação de cardiopatia grave já existia quando da realização de exame cardiológico (17/08/2023), o qual deve ser mantido como o termo inicial do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Remessa necessária e apelações cíveis desprovidas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; CTN, art. 168; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto no 9.580/2018, art. 35, II, "b" e "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 598; STJ, AgInt no PUIL no 3.256/RS; STJ, REsp 1.727.051/SP; TJDFT, Acórdão 1958145, 0718194-15.2022.8.07.0018; Acórdão 1923780, 0709113-08.2023.8.07.0018; Acórdão 1897306, 0702682-89.2022.8.07.0018; Acórdão 1964673, 0714623-65.2024.8.07.0018; AgInt no PUIL n. 2.774/RS. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos em desfavor do acórdão proferido por esta 6a Turma Cível, que, de forma unânime, negou provimento às apelações cíveis e à remessa necessária, na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e repetição de indébito. 2. Acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento à remessa necessária e às apelações cíveis interpostas contra a r. sentença. II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão nos presentes embargos de declaração gira em torno de definir se há omissão no acórdão recorrido, em virtude da aplicação equivocada da Taxa SELIC no ponto em que condenou o Distrito Federal à restituição de impostos de renda indevidamente recolhidos. III. Razões de Decidir 4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 5. Existe omissão no acórdão passível de correção pela via dos embargos de declaração, visto que a aplicação da Taxa SELIC desde o momento do equivocado recolhimento do imposto de renda viola o entendimento disposto no art. 167, p. único, do CTN, bem como da Súmula no 188 do STJ. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e acolhido. Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022 e 1.023; CTN, art. 167, p. único, CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 188; TJDFT, Acórdão 1999675, 0775997-88.2024.8.07.0016 A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, e 168 do Código Tributário Nacional, pugnando pela restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação de repetição de indébito, bem como das quantias que eventualmente sejam recolhidas no curso do processo. Alega que “a Recorrente é portadora de cardiopatia grave desde 2007 e isso está devidamente demonstrado nos autos, especialmente pelo relatório médico de IDs no 171733180 e 171686176” (ID 74700014, p. 10). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada transgressão aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, e 168 do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 70472343): (...) Em que pese a autora afirme que a cardiopatia grave que lhe acomete teve início em 2007, percebe-se que as provas dos autos, embasados pela percepção técnica do perito judicial, permitem a averiguação de que o início da isenção fiscal deve ser fixada em momento muito posterior. Segundo o laudo do perito judicial (ID 68077080), “A perícia somente enquadrará os servidores como portadores de cardiopatia grave quando afastada totalmente a possibilidade de regressão da condição patogênica, podendo aguardar em tratamento especializado por 24 meses. (...) Donde se conclui que o Requerente NÃO poderia aquela época ser considerada como portador de Cardiopatia Grave e sim de quadro grave devido a uma cardiopatia aguda” (grifo nosso), de modo que a situação de irreversibilidade e agravamento da moléstia, mesmo diante de tratamentos médicos, requisitos relacionados ao enquadramento da condição médica em cardiopatia grave, não podem ter como marcos temporais a ocorrência de infarto do miocárdio ou realização de cirurgia de angioplastia. Por outro lado, o laudo pericial se embasa em exame cardiológico realizado em 17/08/2023 (ID 68077088), no qual há a descrição de disfunção ventricular e arritmia, que supostamente é a causa de atuais episódios de tontura e quedas. Desse modo, tendo em vista a impossibilidade de se estabelecer, com a certeza exigida, o momento exato do início das comorbidades que acometem a autora, o exame utilizado pelo perito judicial para embasar suas conclusões deve ser tido como o termo inicial da isenção do imposto de renda, assim como fixado na r. sentença. Diante desse cenário, o julgamento de improcedência do recurso autoral, com desprovimento do pedido de fixação do termo inicial da moléstia para 2007 ou, subsidiariamente, 2019, com a confirmação integral da r. sentença é a medida que se impõe. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004